Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE AGRAVADOS PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. NATUREZA DA REPRIMENDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE EFETUAR A SOMA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.
2. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em contexto de violência doméstica; ainda mais, quando demonstrado pelo depoimento da vítima, que foi corroborado pela prova testemunhal, que o acusado a ameaçou de mal injusto e grave e a perseguiu por quase dois meses, indo ao seu trabalho ou a procurando perto de seu trabalho, trazendo-lhe desassossego e causando enorme temor.
3. Constatada a ocorrência de erro material na natureza da pena cominada para a infração prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que é de prisão simples, e não de detenção, é de rigor a devida retificação.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/6 (um sexto), em face de circunstância agravante, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, o que não foi verificado no caso.
5. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre o crime de ameaça e a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. 5.1. Impossibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva por não se tratarem de crimes da mesma espécie. 5.2. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (detenção e prisão simples), não se mostra possível a soma das reprimendas.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido